Tribunal: TJDFT
Processo: 0704778-03.2019.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIO INEXISTENTE.
1. De acordo com o art. 619 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O acórdão maculado com o vício de obscuridade é ininteligível, ou por ter sido mal redigido ou por ser ilegível, não se confundindo com interpretação do direito tida por inadequada pela parte.
3. Recurso desprovido.